Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INDICIÁRIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra sentença da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29 (por duas vezes), todos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em concurso de agentes. O pedido recursal consiste na impronúncia do réu por ausência de indícios suficientes de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da sentença de pronúncia, diante da alegação defensiva de que os depoimentos seriam frágeis, indiretos e baseados em “ouvir dizer”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme arts. 413 e 414 do CPP, não sendo necessária certeza plena exigida para condenação.
4. Os elementos colhidos — boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos judiciais e extrajudiciais — confirmam a materialidade e indicam a participação do recorrente, reconhecido pelas vítimas e por testemunhas como presente no local do crime.
5. O próprio depoimento do recorrente, ao admitir que esteve com os coautores no local do fato, reforça o vínculo com a empreitada criminosa.
6. O princípio do in dubio pro societate impõe que, havendo dúvida razoável sobre a autoria, prevaleça a competência do Tribunal do Júri para decidir, sendo inviável a impronúncia nesta fase.
7. As qualificadoras do motivo torpe (vingança por suposta delação) e do recurso que dificultou a defesa das vítimas (ataque de surpresa de madrugada) não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta.
2. O princípio do in dubio pro societate impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri quando houver dúvida razoável sobre a autoria.
3. As qualificadoras só podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, competindo ao Júri sua análise.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2o, I e IV; art. 14, II; art. 29. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942526, RSE 0724255-85.2023.8.07.0007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1939413, RSE 0751302-52.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.10.2024; TJDFT, Acórdão 1903474, RSE 0700861-54.2020.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024.